Tribunal: STF
Processo: RHC 53537
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
PRONUNCIA. DECRETAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO. FACULDADE. L. 5.941,
DE 1973. A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, OU A SUA REVOGAÇÃO, EM DECORRÊNCIA
DE SENTENÇA DE PRONUNCIA, NO CASO DO RÉU PRIMARIO E DE BONS
ANTECEDENTES, E FACULDADE ATRIBUIDA AO JUIZ. INTERPRETAÇÃO DO PAR 2
DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A
LEI 5.941, DE 1973. PACIENTE QUE, NO SUMARIO DE CULPA, TIVERA SUA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, PERSISTINDO OS MOTIVOS QUE A
DETERMINARAM. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PUNIÇÕES FUNCIONAIS. RECURSO
IMPROVIDO.